Tribunal: STJ
Processo: 0025208-58.2009.8.26.0361
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2197503 - SP(2025/0049055-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GILSON SOARES DE CAMPOS
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP305106
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. Percebe-
se, na verdade, uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7815fa33-b9e9-4ef8-8b51-505f91008c67

EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2197503 - SP(2025/0049055-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GILSON SOARES DE CAMPOS
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP305106
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. Percebe-
se, na verdade, uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILSON SOARES DE
CAMPOS contra acórdão prolatado pela Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado
:
(e-STJ fl.
)
2.637/2.638
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. OMISSÃO
RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
Documento eletrônico VDA55905211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 0271d5e7-bc34-4860-bbe8-9bd50c345c49

obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar omissão
quanto à dosimetria da pena.
3. Na situação em análise, o aumento da pena-base está bem
fundamentado nas circunstâncias do caso concreto e, ao contrário do que
afirma a defesa, a instância ordinária não se valeu somente de fatos
relacionados ao corréu Edison, mas explicitou que o recorrente "fomentou e
robusteceu o procedimento maquinado por Edison Lemes, sendo
", razão pela qual deve ser
igualmente responsável pela sua manutenção
mantida a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
4. Quanto à atenuante de confissão espontânea, o patamar de
encontra-
1/8
se devidamente justificado, uma vez que o réu negou a apropriação dos
valores e a original destinação dos valores sacados.
5. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Alega o embargante a existência de omissão no julgado, "pois não aplicou
os conceitos jurídicos apontados – culpabilidade, circunstâncias e consequências – ao
" (e-STJ fl. 2.654).
caso concreto
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro o vício apontado.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
Quanto à impugnação à pena-base fixada pelas instâncias ordinárias,
importante frisar que, na petição de recurso especial, o recorrente ateve-se a alegar
que "
"
utilizaram circunstâncias de outro corréu, para exasperar a pena de Gilson
(e-STJ fl. 1553, grifei). E, reitera, às e-STJ fl. 1575, que, "[n]a parte referente à
determinação da pena, o v. acórdão cometeu outro equívoco. Manteve circunstância
de exasperação específica de Edison em relação a Gilson [...] A circunstância, utilizada
para exasperação da pena, não é, portanto, atribuível a Gilson, mas apenas ao outro
corréu [...], de modo a, ao final, atribuir-se mesma pena para quem se entendeu
determinou a falsificação e para quem sacou, sem nela se envolver em nada, o que
demonstra evidente violação do artigo 59 do Código Penal, que deve ser analisado
".
para cada indivíduo isoladamente, como manda a lei
Documento eletrônico VDA55905211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 0271d5e7-bc34-4860-bbe8-9bd50c345c49

No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que, na situação em
análise, o aumento da pena-base está bem fundamentado nas circunstâncias do
caso concreto e, ao contrário do que afirma a defesa, a instância ordinária não se
valeu somente de fatos relacionados ao corréu Edison, mas explicitou que o
"
recorrente fomentou e robusteceu o procedimento maquinado por Edison Lemes,
", razão pela qual deve ser
sendo igualmente responsável pela sua manutenção
mantida a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
Observa-se que inexiste vício no julgado embargado, o qual reconheceu a
omissão e analisou a tese trazida no recurso especial à luz de fundamentos
adequados.
Nesse ponto, percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 0271d5e7-bc34-4860-bbe8-9bd50c345c49

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0049055-0
REsp 2.197.503 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00252085820098260361 252085820098260361 25208582009826036125692009
25692009
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GILSON SOARES DE CAMPOS
ADVOGADO
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
ADVOGADOS
: ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP305106
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
ADVOGADA
: LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: GILSON SOARES DE CAMPOS
ADVOGADO
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
ADVOGADOS
: ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP305106
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
ADVOGADA
: LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: EDISON LEME
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GILSON SOARES DE CAMPOS
ADVOGADO
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
ADVOGADOS
: ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP305106
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
ADVOGADA
: LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155182845902=04@
2025/0049055-0 - REsp 2197503 Petição : 2026/0032638-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:51
Código de Controle do Documento: 6BBE11D7-B905-441E-B724-0F03403D0460